Tribunal: TJDFT
Processo: 0733766-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. FATURAS COM COBRANÇA EM EXCESSO. RESSARCIMENTO. VALOR CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente o pedido para declarar inexistente os débitos cobrados pela parte ré, vinculados ao nome da parte autora, no valor de R$ 336,74 e condenar a parte ré a excluir o registro da dívida em seus sistemas e nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.309,14, a título de ressarcimento de valores pagos em excesso.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória c/c ressarcimento. Narrou que é cliente da empresa ré e que possuía um plano OI TV no valor mensal de R$ 254,54, o qual foi modificado em março/2021 para o plano OI FIBRA no valor de R$ 379,24, ficando acordado que o plano anterior seria cancelado. Alegou que, em maio/2023, começou a receber cobranças excessivas e, em contato com a parte ré, foi informada de que os valores nas faturas estão inclusos tanto o valor do plano OI TV quanto o plano OI FIBRA. Afirmou que seu nome foi inscrito de forma indevida nos cadastros de proteção ao crédito em face do ocorrido. Requereu a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 443,70, referente ao valor inscrito no Serasa, bem como a retirada do registro de inadimplência, e a condenação da parte ré à devolução dos valores pagos em excesso, no total de R$ 2.029,63.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados. Foram ofertadas contrarrazões (ID 59150306).
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que o ressarcimento dos valores deferidos pela sentença não foi corretamente calculado e que a importância a ser restituída é de R$ 1.708,00 (um mil e setecentos e oito reais).
5. A recorrida suscitou preliminar de intempestividade do recurso inominado. O prazo de interposição do recurso é de 10 (dez) dias, consoante art. 42 da Lei 9.099/95, e, considerando que o sistema registrou ciência em 19/04/2024, tempestivo o recurso apresentado no último dia do prazo (06/05/2024). Preliminar de intempestividade rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Da análise dos autos, verifica-se que os documentos de IDs. 59146857 e 59146858 (faturas e comprovantes de pagamento), referentes ao período de abril/2021 a novembro/2021, os quais não foram objeto de impugnação específica em contestação, demonstram que não se evidenciam qualquer débito em aberto, sendo possível, portanto, inferir o efetivo pagamento das faturas.
8. Assim, constatado que a soma dos valores constantes nas faturas é de R$ 4.280,78 e, considerando o limite mensal de R$ 379,24, referente ao período indicado, o que equivale ao valor total de R$ 2.654,68, conclui-se ser indevido o montante cobrado em excesso no valor de R$ 1.626,10.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor da restituição para R$ 1.607,40 (um mil e seiscentos e sete reais e quarenta centavos), devendo ser mantida os demais termos por seus próprios fundamentos.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo ao recorrido para fins de apresentação de recurso com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu art. 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (art. 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.